Tribunal: TJES
Processo: 5008577-62.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008577-62.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: RENATA ROLIM CAPUCHO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso : Recurso inominado Processo : 5008577-62.2025.8.08.0047

Juízo : 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São Mateus

Juiz(a) : Fabia Medice de Medeiros

Recorrente : Município de São Mateus

Recorrido : Renata Rolim Capucho

Relator : Rafael Dalvi Guedes Pinto

O PRESENTE RECURSO INOMINADO FOI INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, DECLARANDO A NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS FIRMADOS COM A PARTE RECORRIDA E CONDENANDO O ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DO FGTS DO PERÍODO NÃO PRESCRITO (OUTUBRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2024). A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL DEVE SER REJEITADA. NO MÉRITO, RESTOU EVIDENCIADA A DESCARACTERIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM RAZÃO DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES, QUE REMONTAM, INCLUSIVE, AO ANO DE 2015, ENSEJANDO O DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990.
CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Ementa: Direito administrativo. Recurso inominado. Contratação temporária. Sucessivas renovações. Nulidade. Direito ao FGTS. Recurso desprovido. I. Caso em exame

Recurso inominado interposto pelo Município de São Mateus contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários sucessivos firmados com a recorrida para o cargo de Professora e o condenou ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes ao período não prescrito de outubro de 2020 a dezembro de 2024. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por suposta iliquidez do pedido; e (ii) saber se as sucessivas contratações temporárias firmadas entre as partes são nulas, gerando o direito ao percebimento do FGTS. III. Razões de decidir

A preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada, pois o pedido formulado atende aos requisitos da Lei nº 9.099/1995, sendo perfeitamente possível a determinação do valor devido mediante simples cálculos aritméticos, não havendo ofensa à vedação de sentença ilíquida nos Juizados Especiais.

A contratação temporária para atender a necessidade excepcional do ente público desvirtua-se quando ocorrem sucessivas renovações, prolongando o vínculo por tempo indeterminado. No caso dos autos, embora a condenação abranja o período não prescrito (2020 a 2024), os elementos evidenciam que a prestação de serviços remonta ao ano de 2015, o que reforça cabalmente a nulidade do vínculo por burla à regra do concurso público.

Reconhecida a nulidade da contratação, é devido o pagamento dos depósitos do FGTS relativos ao período efetivamente trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e do Tema 916 da Repercussão Geral do STF. IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "A contratação temporária renovada sucessivamente pela Administração Pública é nula, conferindo ao trabalhador o direito ao recebimento dos depósitos do FGTS referentes ao período laborado".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 23.09.2016 (Tema 916).

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de São Mateus contra a sentença proferida pelo Juízo do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São Mateus, que julgou procedente a pretensão deduzida por Renata Rolim Capucho. A sentença declarou a nulidade dos sucessivos contratos de designação temporária firmados entre as partes no período de outubro de 2020 a dezembro de 2024 para a função de Professora, condenando o Município ao pagamento dos valores correspondentes aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) do referido lapso temporal, no montante de R$ 10.597,41. Em suas razões recursais, o Município suscita, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por suposta iliquidez do pedido, o que ofenderia o rito dos Juizados Especiais. No mérito, defende a legalidade das contratações, sob o argumento de que foram realizadas mediante processos seletivos distintos e amparadas em legislação municipal, não havendo prorrogação sucessiva abusiva. Sustenta que o vínculo é de natureza jurídico-administrativa, sendo indevido o pagamento de FGTS. A recorrida apresentou contrarrazões, refutando a preliminar e argumentando que o vínculo se prolonga há anos para suprir necessidade permanente do ente público, o que desnatura o caráter temporário da contratação, gerando o direito ao FGTS pleiteado.

VOTO

Conheço do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo.

Deixo de analisar o pedido de assistência judiciária gratuita, porquanto a parte recorrente, sendo ente da Fazenda Pública, goza de isenção legal.

Rejeito a preliminar de inépcia da inicial sustentada pelo Município de São Mateus. Porque o pedido formulado na exordial atende satisfatoriamente aos ditames da Lei nº 9.099/1995, encontrando-se acompanhado das respetivas fichas financeiras que permitem a apuração do montante devido mediante meros cálculos aritméticos. A liquidação por simples cálculos não se confunde com a vedação de sentença ilíquida prevista no sistema dos Juizados Especiais, não existindo qualquer mácula processual a ser declarada.

Analisados os autos, observa-se que o cerne da controvérsia reside na validade jurídica das contratações temporárias firmadas entre o Município de São Mateus e a parte recorrida para o exercício da função de Professora. É incontroverso o labor desempenhado pela parte recorrida no período delimitado na sentença (outubro de 2020 a dezembro de 2024), porquanto não atingido pela prescrição quinquenal. O ente municipal não se desincumbiu do seu ónus probatório de demonstrar a efetiva excepcionalidade e a transitoriedade da necessidade administrativa que justificasse as repetidas e contínuas contratações.

A Constituição, no seu art. 37, II e IX, consagra a regra do concurso público, permitindo a contratação por tempo determinado apenas para atender a necessidade temporária de excecional interesse público. A prorrogação sistemática de contratos temporários, mormente para o exercício de funções permanentes e rotineiras da Administração Pública, configura evidente burla à exigência constitucional do concurso público, inquinando de nulidade o vínculo jurídico assim estabelecido.

Impende destacar, como
obiter dictum
, que os elementos documentais acostados aos autos evidenciam que a relação de prestação de serviços entre a recorrida e a municipalidade não se restringiu ao lapso de 2020 a 2024, mas remonta, em verdade, ao ano de 2015. Muito embora a presente lide e a consequente condenação limitem-se ao período não abarcado pela prescrição quinquenal, o extenso decurso de tempo pelo qual a Administração Pública perpetuou o vínculo (quase uma década) apenas corrobora, de forma inconteste, a descaracterização absoluta da excecionalidade do serviço e escancara a flagrante nulidade da contratação.

Reconhecida a nulidade da contratação por vício de inconstitucionalidade material, são devidos ao trabalhador os salários correspondentes aos dias trabalhados e o levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, a teor do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Este é o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 765.320, submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 916).

Feitas essas considerações, tem-se que a sentença deve ser mantida integralmente, por não merecer quaisquer reparos.

DISPOSITIVO

Conheço do recurso para negar-lhe provimento.

Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custa processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)